Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE BENS SONEGADOS. QUESTÃO A SER ANALISADA EM AUTOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENS SONEGADOS. TRIBUTOS DEVIDOS PELO ESPÓLIO. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAIS DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias com a finalidade de ajuizamento da ação declaratória de bens sonegados apenas atendeu à previsão legal. A análise acerca da existência de tais bens ficará sujeita à ação própria e eventual sobrepartilha, inexistindo preclusão quanto à matéria.
2. O processo administrativo de compensação dos débitos tributários do espólio com precatório pendente de análise pela autoridade administrativa não enseja considerar que o crédito tributário já esteja extinto, apenas suspende a exigibilidade.
3. A expedição do formal de partilha exige a quitação dos débitos do espólio, nos termos do artigo 192, do CTN, portanto, ainda pendente de análise o processo de compensação pela autoridade administrativa, não cabe ao Juízo do inventário suprir a ausência da certidão de quitação. Cumpre a parte buscar pelas vias administrativa ou judicial própria o resultado do pedido de compensação do débito tributário com precatórios, para fins de comprovação no processo de inventário.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.